Tribunal: TJMT
Processo: 1014402-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014402-57.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), ADHEMAR AUGUSTO DE CASTRO MONTE - CPF: 253.575.141-00 (EMBARGANTE), ISAAC OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 034.437.871-34 (EMBARGADO), JOAO FIDELIS DO ESPIRITO SANTO NETO - CPF: 529.635.430-34 (EMBARGADO), MIRNA APARECIDA THOME MONTE - CPF: 312.423.402-20 (EMBARGANTE), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014402-57.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: ADHEMAR AUGUSTO DE CASTRO MONTE, MIRNA APARECIDA THOME MONTE

EMBARGADO: ISAAC OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO, JOAO FIDELIS DO ESPIRITO SANTO NETO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se

apenas a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificada nenhuma dessas situações, o não provimento é medida que se impõe.

Ainda que para fins de prequestionamento, deve, necessariamente, estar presente algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014402-57.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: ADHEMAR AUGUSTO DE CASTRO MONTE, MIRNA APARECIDA THOME MONTE

EMBARGADO: ISAAC OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO, JOAO FIDELIS DO ESPIRITO SANTO NETO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
negou provimento a Agravo de Instrumento
de decisão que, em Cumprimento de Sentença nos autos de Adjudicação Compulsória, acolheu o
pedido de nulidade do processo declarando nulo todos os atos praticados a partir do falecimento do patrono Agenor Sales Fernandes, ou seja, desde 10/10/2013, determinando o retorno dos autos a fase de conhecimento, por consequência, determino o levantamento dos valores bloqueados em favor da parte executada.

Os embargantes
insurgem-se contra os termos do aresto e reiteram os argumentos da petição recursal.

Pedem o prequestionamento dos
arts. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal e 112 e 313, do Código de Processo Civil
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014402-57.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: ADHEMAR AUGUSTO DE CASTRO MONTE, MIRNA APARECIDA THOME MONTE

EMBARGADO: ISAAC OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO, JOAO FIDELIS DO ESPIRITO SANTO NETO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os embargantes insurgem-se contra os termos do aresto e reiteram os argumentos da petição recursal.

É flagrante a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Ademais, todas as questões expostas foram minuciosamente examinadas e apresentadas com clareza as razões jurídicas em que se firmou a Câmara, contudo o desfecho dado à lide foi diverso do esperado pelos embargantes. Confira-se:

“A sentença foi anulada porque um dos advogados faleceu em 10/10/2013 e, como seus arquivos estavam protegidos por senha, foi informado em todos os juízos esse fato, mas de forma genérica, a outra foi aprovada em concurso público em 30/7/2013, e comunicou esse fato à OAB/MT e pediu seu licenciamento, sem, contudo, peticionar nos autos. Ocorre que, desde então, os agravados ficaram sem procurador nos autos e todas as intimações continuaram a ser encaminhadas para esses patronos.

Evidencia-se que, ao deixar trazer aos autos sua renúncia ao mandato,

a advogada não atuou da forma mais adequada, contudo, o fato é que depois de licenciada, se peticionasse na defesa dos agravados haveria nulidade porque já estava impedida de exercer a advocacia.

Contudo,
para que se anule os atos deve-se observar a existência de prejuízo à parte e, neste caso, isso se revela no cerceamento de defesa dos agravados que, desde a fase de conhecimento ficaram sem advogados postulando em seu favor nos autos.

Ademais, todas as intimações se mostraram inúteis, tanto ao advogado morto quanto à advogada licenciada, já que a nenhum dos dois era possível peticionar. Assim, a declaração de nulidade se impõe.

Nesse sentido, de minha relatoria:

“AÇÃO RESCISÓRIA – DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO DE COBRANÇA – MORTE DO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO – IRRELEVÂNCIA - PREJUÍZO EVIDENCIADO – NULIDADE – PRECEDENTES - CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO – VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI – CARACTERIZAÇÃO – AÇÃO PROCEDENTE.

Caracterizada a violação ao princípio constitucional da ampla defesa ante a prolação da sentença de procedência de Ação de Cobrança com publicações dirigidas a advogado falecido, deve ser julgada procedente a Ação Rescisória para desconstituir o decisum, declarar nulos os atos processuais e determinar que o feito tenha regular processamento.” (AR 1006316-68.2019.8.11.0000, 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, julg. 06/08/2020, DJe 13/08/2020).

Não obstante a existência de julgados, até mesmo do STJ, no sentido de não haver nulidade de publicação de sentença em decorrência do anterior falecimento do advogado, se não foi comunicado o óbito e o licenciamento às partes e ao Juízo, é evidente a nulidade absoluta por cerceamento de defesa, hipótese destes autos.

Vale mencionar o fato de a parte não ter comunicado o óbito ao Juízo de origem não suplanta referida nulidade.

Esse raciocínio há muito está pacificado no STJ:

“[...] a morte do procurador de uma das partes suspende o processo no exato momento em que ocorreu, mesmo que o fato não tenha sido comunicado ao juiz da causa, sendo nulos os atos praticados posteriormente” (AgRg na AR 2.995/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, 3a Seção, j. 10-3-2004).

“[...] o ônus da parte em comunicar o falecimento sde seu patrono deve ser interpretado cum grano salis, só se mostrando razoável sua exigência na hipótese em que inequívoca a ciência do falecimento do procurador, do que não cabe presunção” (REsp 769.935/SC, rel. Min. Raul Araújo, Rel. p/ acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, julg. 02/10/14).”

Como visto, não se verifica nenhum dos vícios mencionados.

Busca também o prequestionamento dos arts. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal e 112 e 313, do Código de Processo Civil. No entanto, esta via
não se presta a essa finalidade, e nem à reapreciação de matéria já examinada com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julg. 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021